Tribunal: TJES
Processo: 5006380-10.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006380-10.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEUDES COSTA DE ANDRADE
RECORRIDO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006380-10.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
HEUDES COSTA DE ANDRADE

RECORRIDO:
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. JULGAMENTO COM APRECIAÇÃO DE PROVA JUNTADA POSTERIORMENTE AO ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. PARTE AUTORA QUE NÃO FOI INTIMADA DA JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA DEFLAGRADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCILAMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que, após apresentação de contestação pela Recorrida e depois de encerrada a instrução nos termos da audiência realizada em 23/02/2024 (oportunidade em que pugnaram ambas as partes pelo julgamento antecipado do mérito), houve a juntada de novos documentos probatórios pela Recorrida, em 05/03/2024, em relação aos quais o Juízo sentenciante baseou a sua fundamentação.

(3). Ocorre que, em relação a tais documentos, jamais fora oportunizada ciência e manifestação pela parte recorrente, o que encerra inequívoco cerceamento ao seu direito de defesa.

(4). Do exposto, com o máximo respeito ao Juízo sentenciante, não vislumbro outra solução que não a declaração de nulidade da sentença combatida, devendo ser reaberta a instrução probatória.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a sentença recorrida
, a fim de que seja reaberta a instrução probatória, intimando-se a parte recorrente para que se manifeste quanto aos documentos juntados
a posteriori
pela parte recorrida, seguindo-se à realização dos atos processuais subsequentes.

(6).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)